Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-65.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001470-65.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 769.406.751-91 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:

2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso
:
1001470-65.2022.8.11.0044

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrida
:
MARIA BENEDITA DE PINHO OLIVEIRA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217839656, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar à reclamante a Gratificação de Cursos de 20%, devida a partir da citação.

Determinou, ainda, a correção e a atualização monetária pelo IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até a edição da EC 113/2021, e, após, aplicar a Taxa Selic,
respeitado o valor do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, visando à improcedência do pedido inaugural.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública do município de Paranatinga, sendo efetiva em regime estatutário no cargo de Agente de Serviços Gerais – Apoio Administrativo Educacional I, conforme holerite anexado no id. 167611541.

Afirma que faz
jus
a todos os direitos estabelecidos na Lei Municipal no 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga/MT –, inclusive às Gratificações de Cursos previstas no artigo 193 do referido diploma legal.

A sentença recorrida reconheceu o direito pleiteado pela autora, nos termos da Lei Municipal no 024/1997, artigo 193, o qual dispõe e estabelece as condições, porcentagens para cada curso realizado e sua relação com a função do servidor.

A documentação acostada ao feito demonstra, de forma inequívoca, que a autora faz jus ao recebimento da gratificação, pois, conforme o certificado anexo ao id. 167611534, a reclamante realizou curso superior em pedagogia que tem correspondência com cargo em que exerce.

O município reclamado, em suas razões recursais, alega que não se aplica ao caso a Lei Municipal no 024/1997, pois o referido diploma rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

Como bem pontuou o MM. Juiz sentenciante:

“
Sabe-se que a Lei n. 533 de 16 de dezembro de 2008 – que dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000, e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 83, dispõe que:

Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

Dessarte, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997, e considerando que a lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT,
Lei n. 533/2008,

prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a recorrente faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “b”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.
”
(grifei).

A propósito:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE
SE
SERVIÇOS

GERAIS
– APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL –
GRATIFICAÇÃO
DE CURSO – PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE
PARANATINGA
– PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR –
GRATIFICAÇÃO
DEVIDA – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL TAXATIVA – NÃO INCLUI PÓS-GRADUAÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1.
A
gratificação
por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de
Paranatinga
, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.
2. Comprovado que a parte autora concluiu curso superior de Pedagogia, faz jus ao recebimento da "
Gratificação
de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal n. 024/1997 do município de
Paranatinga
.
(N.U 1002585-58.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). (grifei).

Desse modo, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida e, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024